Tribunal: STF
Processo: RE 102946
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-08-21
Data de publicação: 1984-08-21

Ementa:
- TRIBUTÁRIO. GATT. SÚMULA 575. ICM.
Certo que congêneres nacionais da mercadoria importada não gozam de isenção de ICM, exclui-se a perspectiva de afronta à norma isonômica do Acordo Geral na exigência do tributo. Descaracterizado o dissídio da Súmula 575.